Tribunal: STF
Processo: ARE 1518703
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VALIDADE DA CLÁUSULA NORMATIVA. CONTRIBUIÇÃO PAGA PELOS EMPREGADORES EM FAVOR DO SINDICATO PROFISSIONAL. LICITUDE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI N. 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA INIBITÓRIA. NORMA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PAGA POR EMPREGADORES EM FAVOR DO SINDICATO PROFISSIONAL. LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAIS. Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu pela validade da cláusula normativa com previsão de contribuição negocial pelas empresas rés em favor do sindicato profissional. Constatada divergência jurisprudencial, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento a que se dá provimento.



    II - RECURSO DE REVISTA. LEI N. 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA INIBITÓRIA. NORMA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PAGA POR EMPREGADORES EM FAVOR DO SINDICATO PROFISSIONAL. 1. Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu pela licitude da contribuição paga pelos empregadores em favor do sindicato profissional, mantendo a improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público do Trabalho. 2. A cláusula coletiva em exame estipula contribuição a cargo da categoria econômica para fins de ‘treinamento, requalificação profissional, recolocação de pessoal e ações sócio/sindicais’. 3. O princípio da liberdade sindical está consagrado no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 8º, caput, da Constituição Federal. Como corolário do princípio da liberdade, a Constituição de 1988 consagra expressamente a autonomia sindical, ao vedar ‘ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical’ (art. 8º, I, da CF). Com efeito, os princípios da liberdade e da autonomia são garantias fundamentais à representação e à organização sindicais, tratando-se de proteção tanto dos sindicatos quanto da categoria representada. Ademais, o art. 2º, itens 1 e 2, da Convenção n. 98 da OIT preconiza a proteção das organizações de trabalhadores e empregadores contra atos de ingerência uma nas outras de qualquer espécie. O fato é que o aporte financeiro pelo segmento econômico no ente sindical profissional pode, por via transversa, acarretar a submissão do ente sindical profissional ao segmento empresarial. Assim, tem prevalecido nesta Corte o entendimento no sentido de não se reputar válido o instrumento normativo que estabelece taxa de contribuição permanente, a cargo da categoria econômica, para o custeio do sindicato profissional, a fim de se resguardar o princípio da liberdade sindical, previsto no ordenamento jurídico pátrio e internacional. 4. Todavia, na hipótese, consta expressamente do acórdão regional não haver nenhuma prova da ingerência das empresas reclamadas nas atividades do sindicato. Ressaltou, ainda, a Corte regional que os documentos juntados pelo Sindicato réu demonstram os gastos com as atividades realizadas em benefício dos trabalhadores, inclusive com o aceite de proposta de implantação de centro para capacitação de pessoas com deficiência. 5. Por outro lado, necessário registrar que a pretensão da parte autora não é a invalidade da norma coletiva, mas a concessão de tutela inibitória consistente na obrigação do sindicato de abster-se de incluir em normas coletivas cláusulas que prevejam qualquer espécie de financiamento em benefício do sindicato profissional a ser custeado pelas empresas. 6. Ocorre que impor referida obrigação de não fazer acaba por inibir as convenções e acordos coletivos do trabalho, os quais possuem reconhecimento constitucional, culminando, assim, por ofender o princípio da autonomia negocial coletiva, já consagrado nesta Corte Superior. Com efeito, a Constituição Federal, no art. 7º, XXVI, assenta o princípio do reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, instrumentos estes imprescindíveis para a atuação das entidades sindicais. Ademais, o já citado art. 8º, I, da CF veda ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. Esse dispositivo também deve ser entendido como impedimento à restrição, de antemão, da liberdade de negociação coletiva conferida às entidades sindicais, já que cabe a elas a definição dos interesses que pretendem normatizar. Dessa forma, eventual irregularidade ou ilegalidade presente em determinadas cláusulas de instrumentos coletivos pode ser alvo do Poder Judiciário, quando devidamente acionado para se manifestar no caso concreto. Todavia, não se pode admitir que o Estado-juiz interfira previamente no âmbito das relações sindicais, impedindo a elaboração de normas no âmbito da negociação coletiva. Nesse sentido, já se manifestou esta Turma. 7. Inviável, portanto, acolher-se a pretensão do Ministério Público do Trabalho consistente em tutela inibitória, por configurar proibição futura de se negociar coletivamente, traduzindo flagrante violação do princípio da autonomia privada coletiva. Recurso de revista de que não se conhece” (fls. 1-4, e-doc. 125).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, ressaltando-se que “o acórdão recorrido registrou que, embora o c. TST, como regra, entenda pela nulidade da cláusula coletiva que estabeleça contribuição sindical a cargo da categoria econômica para custeio do sindical profissional, a fim de resguardar o princípio da liberdade sindical, a situação dos autos materializa hipótese que excetua a jurisprudência pacificada no âmbito desta c. Corte, uma vez que ‘consta expressamente do acórdão regional que não foi comprovada a ingerência das empresas reclamadas nas atividades do sindicato’” (fl. 18, e-doc. 144).



    4. O agravante alega “cuida[r]-se de Ação Civil Pública proposta [com o] intuito de proibir o sindicato beneficiário de receber contribuições das empresas demandadas, bem como de vedar a inserção, em instrumentos coletivos, de cláusulas que prevejam as referidas contribuições, tendo em vista que essas condutas são contrárias à liberdade e à autonomia sindicais” (fl. 4, e-doc. 148). 



    Afirma que “a questão tratada nos autos (custeio indevido de empresas a sindicato profissional – violação à liberdade e autonomia sindicais) é eminentemente jurídica, pois a discussão cinge-se sobre a impossibilidade de o sindicato dos empregados receber subvenção das empresas da categoria econômica” (fl. 6, e-doc. 148). 



    Sustenta que “não se trata de revolvimento do conjunto fático-probatório, como equivocadamente asseverou o Exmo. Ministro Vice Presidente do TST ao denegar seguimento ao apelo do Parquet, e sim de reenquadramento jurídico da situação dos autos, no sentido de que o ‘financiamento’ da entidade sindical pelas empresas ora agravadas, atuantes na categoria econômica do mesmo ramo de negócios do sindicato obreiro por elas beneficiado, ofende diretamente o art. 8º, caput e inciso III, da Constituição Federal, pois implica em risco a atuação sindical independente e autônoma face aos direitos e interesses dos trabalhadores” (fl. 13, e-doc. 148).



     



    Ressalta que o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho seria no sentido de “veda[r]-se o custeio da categoria econômica ao sindicato profissional, evitando-se a possibilidade ou mesmo favorecimento de interferência patronal que mine a liberdade, a autonomia e a independência do ente sindical” (fl. 17, e-doc. 148). 



    Argumenta ser “irrelevante, assim, a comprovação de ingerência das empresas no âmbito do sindicato profissional, pois esta, como já mencionado, é presumida” (fl. 17, e-doc. 148). 



    Assevera ser “imprescindível a atuação do C. STF para restabelecer a liberdade e a autonomia do sindicato profissional em questão, que possui a finalidade de trabalhar em prol dos integrantes da categoria sem qualquer parcialidade, ou seja, sem qualquer possibilidade de interferência externa da categoria econômica” (fl. 17, e-doc. 148). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. III do art. 8º da Constituição da República.



    5. Em 15.10.2024, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EMPREGADOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 8º, III, DA CF/88. RISCO DE INDEVIDA INGERÊNCIA DA CATEGORIA PATRONAL NA LIBERDADE E NA AUTONOMIA SINDICAIS. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. DISCUSSÃO RESTRITA À APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL, QUE NÃO DEMANDA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE TRABALHO OU DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 169).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A controvérsia posta nos presentes autos versa sobre a interpretação e validade de cláusula normativa constante de ato proveniente de negociação coletiva, da qual consta a possibilidade de sindicato de empregados receber subvenção de sindicato patronal, pois se alegava que tanto poderia levar à ingerência da categoria econômica e, eventualmente, comprometer a independência do sindicato que defende os interesses dos trabalhadores.



    7. O Tribunal Superior do Trabalho ressaltou que “o fato é que o aporte financeiro pelo segmento econômico no ente sindical profissional pode, por via transversa, acarretar a submissão do ente sindical profissional ao segmento empresarial” e esclareceu que “tem prevalecido [naquele Tribunal] o entendimento no sentido de não se reputar válido o instrumento normativo que estabelece taxa de contribuição permanente, a cargo da categoria econômica, para o custeio do sindicato profissional, a fim de se resguardar o princípio da liberdade sindical, previsto no ordenamento jurídico pátrio e internacional”, concluindo que, “na hipótese, consta expressamente do acórdão regional não haver nenhuma prova da ingerência das empresas reclamadas nas atividades do sindicato” e registrou que “a pretensão da parte autora [é] a concessão de tutela inibitória consistente na obrigação do sindicato de abster-se de incluir em normas coletivas cláusulas que prevejam qualquer espécie de financiamento em benefício do sindicato profissional a ser custeado pelas empresas”. 



    O Ministério Público do Trabalho asseverou ser irrelevante para o deslinde da controvérsia “a comprovação de ingerência das empresas no âmbito do sindicato profissional, pois esta, como já mencionado, é presumida”, afirmando que aquela cláusula questionada poderia em evidência, nos presentes autos, o que seria vedado, a saber, “o custeio da categoria econômica ao sindicato profissional, evitando-se a possibilidade ou mesmo favorecimento de interferência patronal que mine a liberdade, a autonomia e a independência do ente sindical” (fl. 17, e-doc. 148). 



    8. As convenções e os acordos coletivos são instrumentos destinados à melhoria das condições de vida dos trabalhadores, conforme previsto no art. 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Em sua manifestação, o Ministério Público Federal afirmou que “afigura-se indiscutível que o financiamento do sindicato por segmento econômico afeta diretamente a autonomia sindical, consagrada constitucionalmente, conduzindo a uma situação de submissão de todo indesejável, manifestando-se pelo provimento do presente recurso (fl. 7, e-doc. 169).



    9. A despeito de ter o Ministério Público enfatizado a questão da independência do sindicato, o que se pôs em causa na ação foi a validade ou não de cláusula normativa constante de documento extraído em negociação coletiva, que foi devidamente analisada pelas instâncias de origem, as quais concluíram pela “licitude da contribuição paga pelos empregadores em favor do sindicato profissional, mantendo a improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público do Trabalho” (fl. 11, e-doc. 125) e assentando que: 



    “A cláusula coletiva em exame estipula contribuição a cargo da categoria econômica para fins de ‘treinamento, requalificação profissional, recolocação de pessoal e ações sócio/sindicais’. O teor da cláusula consta do acórdão regional, nos seguintes termos:



    ‘CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO PARA TREINAMENTO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, APOIO À RECOLO (sic) As empresas, às suas expensas, contribuirão diretamente à Entidade Sindical Profissional, em parcela única, para fins de treinamento, requalificação profissional, recolocação de pessoal e ações sócio/sindicais, o equivalente a 6% (seis por cento) do salário de cada trabalhador limitado ao salário de R$ 5.400,00, na forma e condições a seguir explicitadas: a) A base de incidência tem como referência o salário de dezembro de 2012 de todos os empregados representados por pela (sic) entidade profissional, com contrato vigente. b) A contribuição será recolhida até o dia 30 de janeiro de 2013, mediante boleto bancário a ser emitido em nome da entidade profissional’ (...).



    (...) na hipótese, consta expressamente do acórdão regional que não foi comprovada a ingerência das empresas reclamadas nas atividades do sindicato.



    Ressaltou, ainda, a Corte regional que os documentos juntados pelo Sindicato réu demonstram os gastos com as atividades realizadas em benefício dos trabalhadores, inclusive com o aceite de proposta de implantação de centro para capacitação de pessoas com deficiência.



    Por outro lado, cumpre registrar que a pretensão da parte autora não é a invalidade da norma coletiva, mas a concessão de tutela inibitória consistente na obrigação do sindicato de abster-se de incluir em normas coletivas cláusulas que prevejam contribuição, fundo ou qualquer outra espécie de financiamento em benefício do sindicato profissional a ser custeada pelas empresas.



    Entendo que impor referida obrigação de não fazer acaba por inibir as convenções e acordos coletivos do trabalho, os quais possuem reconhecimento constitucional, culminando, assim, por ofender o princípio da autonomia negocial coletiva, já consagrado nesta Corte Superior Trabalhista. (...)



    Inviável, portanto, acolher-se a pretensão do Ministério Público do Trabalho consistente em tutela inibitória, por configurar proibição futura de se negociar coletivamente, traduzindo flagrante violação ao princípio da autonomia privada coletiva.



    Como bem ressaltou o Tribunal de origem, não cabe ao Poder Judiciário restringir de forma prévia as negociações coletivas tratadas entre os empregadores e o sindicato dos empregados, estabelecendo uma obrigação de não fazer, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade sindical“ (fls. 12- 18, e-doc. 125 - grifos nossos).



    Na especie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem que reconheceu que, “na hipótese, consta expressamente do acórdão regional que não foi comprovada a ingerência das empresas reclamadas nas atividades do sindicato” demandaria o reexame das clausulas contratuais, da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.029.393-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/8/2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CONVENÇÃO COLETIVA. ACORDO COLETIVO. CONFRONTO. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.300.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora